Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO DIRIGIDO AOS POLICIAIS CIVIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331, caput, do Código Penal).
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo (art. 30, I, do RITR).
3. A Defesa, em suas razões recursais, defende que o boletim de ocorrência é considerado prova meramente informativa e insuficiente para fundamentar a condenação. Argumenta, também, que não foi comprovada a intenção deliberada de ofender a função pública dos policiais e que os depoimentos prestados não confirmam que o gesto de cuspir teve caráter ofensivo. Sustenta que houve uma indevida limitação ao direito de liberdade de expressão do réu, especialmente considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Requer a absolvição com fundamento nos incisos III e VII do art. 386 do CPP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 75532812).
5. Apesar de o apelante não ter prestado declarações na fase inquisitorial em razão de seu estado alterado, e ter optado pelo silêncio em juízo, o acervo probatório constituído pela Ocorrência Policial no 2.232/2025 - 5a DP (ID 75085847) e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, demonstrou-se seguro, coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia.
6. Diferentemente do que sustenta a Defesa, os elementos constantes dos autos indicam a presença do dolo específico, uma vez que o réu, de forma consciente e voluntária, dirigiu ofensas aos policiais militares, cuspiu em suas direções e ainda apontou um isqueiro contra a guarnição, evidenciando a intenção de desrespeitar os agentes no exercício de suas funções.
7. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
8. “[...] 3.O desacato é crime de forma livre, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do artigo 331, do CP.” (HC 462.665/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 18/09/2018, DJe 25/09/2018).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.